Tribunal: STF
Processo: Rcl 88892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010287-09.2018.5.15.0144), que teria, em tese desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs  5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“3. Trata-se, na origem, de Execução Provisória em trâmite nos autos da Reclamação do PROCESSO Nº TST-Ag-ED-Ag-AIRR - 10287-09.2018.5.15.0144 proposta pela Beneficiária. 
4. Em 05/06/2023 e 13/05/2024, a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho publicou Acórdão (Doc. 01) e Acórdão em Embargos de Declaração (Doc. 2) que negou provimento ao recurso do banco na qual se insurgia contra a aplicação indevida da tese fixada por essa Corte em relação a aplicação incorreta da modulação estabelecida na ADC 58, por entender que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Constou na ementa do acórdão:
[...]
7. Assim decidindo, manteve o acórdão regional (Doc 3) que vai de encontro ao decidido na fase de conhecimento que expressamente determinou a aplicação dos índices estabelecidos na ADC-58 do STF, e não de índice diverso, como se observa com a determinação de aplicação da TRD até 24/03/2015 e do IPCA-E a partir de 25/03/2015" (fl. 685) como critérios de correção monetária da condenação, sob o fundamento de que esses foram os termos fixados na fase de conhecimento e decisão transitada em julgado. 
8. Ressalte-se que em face do acórdão da e. Oitava Turma o Banco Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 05), insurgindo-se contra a não observância da tese fixada na ADC 58, em caráter vinculante, expressamente consignado no processo principal em no que se lastreia a execução provisória. 
9. O recurso extraordinário teve seguimento negado em decisão (Doc. 06) ao entendimento de que estaria em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no item II do Tema 1191 de Repercussão Geral. 
[...]
10. Em seguida, foi interposto Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Doc. 07), pelo ora Reclamante, ao qual foi negado provimento pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 08), acórdão publicado em 09/12/2025 (Doc. 09), adotando os seguintes fundamentos.
[...]
11. Assim, configurando, a hipótese/atendimento de requisito precípuo à admissão da Reclamação Constitucional, qual seja o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC).”

Ao final, no mérito, requer “seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6021 e 5867 e determinar a estrita observância do parâmetro estabelecido no item II da modulação”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”
 
 O parâmetro de confronto invocado envolve o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)

Acrescento que tais diretrizes foram reafirmadas no julgamento do Tema 1.191-RG, RE 1.269.353, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 16/12/2021, DJe de 23/02/2022, com o intuito de conferir as vantagens dos efeitos decorrentes da sistemática da repercussão geral.
No caso,  assiste razão à parte Reclamante.
O Juízo da Vara do Trabalho de Pederneiras/TRT 15ª Região julgou procedente Ação Trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária. Embora tenha se iniciado uma execução provisória em 14/03/2018, verifica-se que o julgamento de mérito da Ação trabalhista transitou em julgado apenas em 19/11/2021, após, portanto o julgamento dos paradigmas apontados como violados, e determinou a “a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 25/03/2015”, conforme se infere da seguinte passagem do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado no julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista:

“2. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. ADC 58. TESE VINCULANTE DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FASE DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. A causa diz respeito ao índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. O eg. TRT decidiu que, antes mesmo da decisão atacada mediante agravo de petição, já havia coisa julgada sobre a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 25/03/2015. Nas razões do recurso de revista, a parte postula a aplicação da TR como índice de correção monetária. 
O Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária ocorrida em 18/12/2020, ao julgar as ADI’s 5.867 e 6.021, e ADC’s 58 e 59, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, decidiu, por maioria, julgá-las parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, "no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).". 
Houve, ainda, modulação dos efeitos, nos seguintes termos: 
i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; 
ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-ão aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
Após a interposição de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal acolheu os aclaratórios para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a “estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes". 
Concluiu-se, portanto, que até que sobrevenha solução legislativa, deve ser aplicado às reclamações trabalhistas o índice do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. 
Extrai-se que o presente processo está em fase de execução, tendo o v. acórdão regional determinado a aplicação da TRD até 24/03/2015 e do IPCA-E a partir de 25/03/2015, nos termos da decisão transitada em julgado na fase de conhecimento. 
Assim, os presentes autos se amoldam ao item “I” da modulação dos efeitos da ADC 58, ou seja, devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês.” 

Veja que o próprio Tribunal reclamado assenta a existência de modulação de efeitos no paradigma apontado como violado, se equivocando, entretanto, no que concerne à aplicabilidade no caso concreto, considerado que a decisão de mérito transitou em julgado em 19/11/2021, após, portanto, à data da modulação que se deu em 18/12/2020.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada manteve forma de correção monetária diversa daquela fixada no paradigma de controle apontado, encontra-se caracterizada a ofensa ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE a respeito do tema.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, de modo a aplicar, na fase judicial, unicamente a taxa SELIC a partir do ajuizamento da Ação Trabalhista.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente